Tribunal: STF
Processo: ARE 1319811
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9, p. 85-86)



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMANDANTES, APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS CONSTANTES DO EDITAL DE CERTAME PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, QUE VÊM A JUÍZO BUSCAR A CASSAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL QUE ANULOU O CONCURSO PÚBLICO EM TELA, ALÉM DO RESTABELECIMENTO DE SUA VALIDADE E SUA CONSEQUENTE NOMEAÇÃO E POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE NÃO DESAFIA QUALQUER REPARO. DA ATENTA ANÁLISE DE TUDO O QUE DO BOJO DOS AUTOS CONSTA, VERIFICA-SE TER RESTADO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE INÚMERAS FRAUDES E ILEGALIDADES NO CERTAME EM APREÇO, SENDO O ATO HOMOLOGATÓRIO DO RESULTADO, PORTANTO, INVÁLIDO. INCIDÊNCIA, AO CASO EM TELA, DOS VERBETES SUMULARES Nº 346 E 473 DO E. STF. VALIDADE DO DECRETO ANULATÓRIO, NÃO SE HAVENDO DE FALAR EM VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL OU PUBLICIDADE. RECONHECIMENTO DO DIRETO ADQUIRIDO DOS AUTORES QUE DEPENDERIA, ATÉ MESMO POR UMA QUESTÃO DE LÓGICA, DA PRÓPRIA HIGIDEZ E VALIDADE DO CONCURSO, O QUE, CONTUDO, NÃO SE VERIFICOU. A TODA EVIDÊNCIA, A ANULAÇÃO DE CERTAME EIVADO DE FRAUDES DESDE O SEU NASCEDOURO NÃO POSSUI O CONDÃO DE GERAR DIREITOS AOS CANDITADOS APROVADOS, MESMO QUE DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS CONSTANTES DO EDITAL. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Os embargos de Declaração opostos foram desprovidos. ( eDOC 11, pp. 12/16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, LIV e LV;37, caput, I e II; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao princípio da proporcionalidade.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Não há dúvida de que, no caso dos autos, os Autores perderam uma situação jurídica favorável antes reconhecida pela Administração Pública: a condição de aprovados no concurso público homologado. Ao impor aos autores a perda dessa condição, sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa, o Município e o acórdão que convalidou o seu posicionamento afrontaram a Constituição Federal.” (eDOC 13, p. 19)



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 138 (RE-RG 594.296). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 15, p 23-25 e eDOC 18, p. 11):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMANDANTES, APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS CONSTANTES NO EDITAL DO VI CONCURSO PÚBLICO DE RIO DAS OSTRAS, QUE PRETENDEM A CASSAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL QUE ANULOU O CERTAME. AUTOS BAIXADOS A ESTA CÂMARA, PELA 3° VICE-PRESIDÊNCIA, PARA REEXAME DE ACÓRDÃO RECORRIDO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. NÃO RESTOU CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DOS AUTORES NO BOJO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEU AZO À EDIÇÃO DO DECRETO ANULATÓRIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, POR NÃO HAVER DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO TEMA Nº 138. 



    Após, a Terceira Vice-Presidência inadmitiu o recurso ante a aplicação da súmula 279. (eDOC 18, p 37-41)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 10, p. 3-4):



    (...)



    Registre-se, inicialmente, que, quanto à homologação do certame em apreço, bem sublinhou o MP (índice 659), que ‘de fato, a referida homologação do certame ocorreu em 05/12/2012, após a obtenção de um efeito suspensivo precário da decisão liminar que fora concedida pelo Juízo a quo nos autos da ação cautelar n° 000192-98.2012.8.19.0068, ajuizada pelo MP em 12/06/2012, visando impedir a finalização do certame até que fossem esclarecidas as ilegalidades até então apuradas pelo Parquet. Ocorre que tal efeito suspensivo perdurou somente até a análise da admissibilidade do recurso especial interposto pela empresa organizadora, o qual, em 16/04/2013 veio a ser inadmitido, razão pela qual o fundamento de validade daquele ato de homologação do certame deixou de existir (...). Assim, no entender do MP, o ato homologatório de um concurso sobre o qual pairavam fortes indícios de diversas irregularidades e fraudes, e ainda por cima editado no curso de uma Ação Cautelar visando exatamente a suspensão do certame, configurou uma verdadeira tentativa de se impor uma `sanatória geral´ das irregularidades ocorridas antes, durante e após a realização do concurso’. Nesse mesmo sentido, se manifestou o I. Magistrado de primeira instância, in verbis: ‘mas a homologação não é nula só pela ausência de motivo. Também o é porque o escopo buscado pela autoridade competente esteve divorciado do interesse público. Na hipótese, porém, verifica-se que o Prefeito, mesmo havendo fases do concurso ainda pendentes de cumprimento, além de claros indícios de fraude e ilegalidades na sua condução, foi em frente e o homologou, ou seja, editou o ato homologatório mesmo não ocorrendo no plano fático o motivo de direito exigido pela lei. Não se há de falar, assim, em regular homologação do resultado do concurso’. 



    Procedendo-se à análise do Processo Administrativo nº 9.185/2013, do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado e do Decreto Municipal nº 762/2013, verifica-se a inexistência de quaisquer ilegalidades nos autos, devendo ser mantida a improcedência dos pleitos autorais. 



    Ressalte-se não se haver de falar em ausência de motivação relativamente ao Decreto Municipal nº 762/2013 (publicado em 29/03/13, posteriormente, portanto, ao TAC, que foi reduzido a termo em 25/03/2013), não se devendo cogitar, absolutamente, em sua cassação. 



    No que tange à motivação per relationem, ou seja, desprovida da transcrição das razões pegas de empréstimo, consoante consta da decisão recorrida, ‘a doutrina administrativista não exige a repetição ou reprodução literal dos argumentos constantes do ato ou processo administrativo utilizado como razão de decidir’. 



    Ademais, o próprio Decreto traz como razões de sua edição (além do Termo de Ajustamento de Conduta formulado), o parecer elaborado nos autos do Processo Administrativo nº 9.185/2013, o verbete sumular nº 473 do E. STF, os arts. 79 e 80 da Constituição deste Estado e o art. 37 da CF/88. Há, portanto, motivação suficiente a embasar sua edição, devendo ser rechaçadas as alegações formuladas pelos apelantes nesse tocante. 



    Ainda nesse particular, como irretocavelmente destacado pela D. Promotoria de Justiça no índice 659, ‘como se vê, o TAC não foi o fundamento e nem o único motivo para o decreto anulatório, posto que as incontáveis irregularidades ocorridas no certame eram notórias e documentadas nos autos das ações movidas pelo MP relacionadas às ilegalidades e fraudes praticadas no Vi Concurso (processo n° 0000192-98.2012.2012.8.19.0068 - ação cautelar, e processo n° 0003101- 79.2013.8.19.0068 - ação de improbidade administrativa). Desta forma, diante da farta documentação comprobatória das irregularidades ocorridas no certame (a começar pela contratação da empresa organizadora do concurso sem licitação) existente nos aludidos processos, aquelas eram de pleno conhecimento do Município de Rio das Ostras, de modo que o mesmo, ainda que não tivesse firmado TAC algum com o MP, estaria no exercício de seu poder-dever de autotutela’. 



    De fato, nos termos do verbete sumular nº 473 do E. STF, ‘a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’. Em idêntico sentido versa o verbete sumular nº 346 do E. STF, in verbis: ‘A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos’. 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto Municipal nº 7762/013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



     



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. 3. Concurso público municipal. Posterior anulação do certame. 4. Interpretação da sucessão de decretos e leis municipais no tempo. Princípio da Hierarquia das Normas. Óbice da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AI 857344 AgR, Re. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.3.2013).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Anulação de certame. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 699815 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Primeira Turma, DJe 4.4.2014)



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c , da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente